Tribunal: TJSP
Processo: 2001182-79.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posturas Municipais
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução protocolados nos próprios autos da ação executiva. Erro sanável. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que não conheceu dos Embargos à Execução, diante da inadequação da via eleita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o erro na apresentação dos embargos à

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução protocolados nos próprios autos da ação executiva. Erro sanável. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que não conheceu dos Embargos à Execução, diante da inadequação da via eleita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o erro na apresentação dos embargos à execução nos autos da própria ação executiva é sanável e se deve ser concedido prazo para adequação do procedimento.
III. Razões de decidir
3. O art. 914, § 1o, do CPC exige que os embargos à execução sejam distribuídos por dependência e autuados em apartado, no entanto, o protocolo nos autos da ação executiva trata-se de erro formal sanável.
4. A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da ampla defesa permite a correção do vício, de modo a evitar excessos formalistas.
5. Precedentes do E. TJSP e do STJ reconhecem a possibilidade de apreciação de embargos opostos tempestivamente, mesmo se protocolados de forma inadequada.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.